Tribunal: TJDFT
Processo: 0708615-51.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos em Sentido Estrito interpostos pelos acusados contra decisão do Juízo do Tribunal do Júri da Vara de Delitos de Trânsito do Gama, que os pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal), para que fossem julgados pelo Conselho de Sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade para manter a decisão de pronúncia; (ii) analisar a exclusão das qualificadoras; (iii) examinar o pleito de impronúncia ou absolvição imprópria por coação moral irresistível e semi-imputabilidade no caso de Henrique Melo Silva de Faria; e (iv) avaliar o pleito de absolvição imprópria por inimputabilidade de um dos acusados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de pronúncia exige prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, sendo um juízo de admissibilidade da acusação, e não de certeza quanto à culpabilidade.
4. A materialidade do delito está demonstrada por laudos periciais e provas documentais, que indicam que a vítima sofreu golpes com pedaços de louça, resultando em sua morte.
5. Indícios de autoria estão presentes em depoimentos testemunhais e confissões, que apontam a participação de todos os acusados, caracterizando unidade de desígnios.
6. As qualificadoras (motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima) encontram suporte nos autos, sendo a análise de sua exclusão competência do Tribunal do Júri.
7. O pleito de absolvição imprópria por inimputabilidade é inviável nesta fase processual, pois há outras teses defensivas nos recursos, e a análise do elemento subjetivo do delito é competência do Conselho de Sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo vedado ao juízo togado antecipar a competência do Tribunal do Júri.
2. Qualificadoras só podem ser afastadas se manifestamente improcedentes ou dissociadas do conjunto probatório, devendo sua análise final ser realizada pelo Conselho de Sentença.
3. A inimputabilidade ou semi-imputabilidade do acusado não afasta a decisão de pronúncia quando outras teses defensivas estão presentes no processo.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2o, incisos I, III e IV; art. 29, caput; art. 22; Código de Processo Penal, arts. 413, 414, 415, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 73.201/DF; STJ, HC 99.649/MG; TJDFT, Acórdãos 1715615, 1707513.